Tribunal: TJBA
Processo: 8000717-33.2021.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000717-33.2021.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROGER LIMA GOMES DAS NEVES, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS, ROGER LIMA GOMES DAS NEVES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contratos de empréstimos consignados não reconhecidos pela parte autora. Os contratos questionados são os de nº 017519163, 016196715 e 0040343760001. Sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os réus à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade dos contratos impugnados, a responsabilidade dos bancos envolvidos pela contratação não reconhecida e a eventual revisão do valor fixado a título de danos morais e restituição em dobro.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, por não ser exigível a tentativa prévia de solução administrativa.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois os contratos originaram-se com os réus, que integram a cadeia de consumo.

Comprovação, por perícia grafotécnica, de fraude nas assinaturas constantes dos contratos nº 017519163 e 0040343760001.

Ausência de comprovação da existência do contrato nº 016196715, cuja cópia sequer foi juntada nos autos pela instituição financeira.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados por falhas na prestação dos seus serviços.

Devida indenização por dano moral, em razão dos descontos indevidos e da fraude comprovada.

Arbitramento do dano moral mantido em R$ 6.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Reconhecimento do direito à devolução em dobro dos valores descontados, ante a ausência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

"1. A ausência de tentativa de solução administrativa não configura ausência de interesse de agir. 2. A instituição financeira é objetivamente responsável por fraudes cometidas em seu nome, sendo devida a reparação por danos materiais e morais nos casos de contratação não reconhecida e comprovadamente fraudulenta. 3. É cabível a repetição do indébito em dobro, quando não demonstrado engano justificável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8000717-33.2021.8.05.0224
, de Santa Rita de Cássia
,
sendo apelantes
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S/A
e, apelada
LAURA DAS NEVES OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA